Tribunal: CARF
Processo: 11080.731797/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731797/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.831 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
ATVOS AGROINDUSTRIAL S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731797/2017-11
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731797/2017-11

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 02-03, com a exigência do crédito tributário no valor de R$82.134,65 a título de multa de
ofício isolada por compensação indevida de débitos tributários:
3 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
DESCRIÇÃO DOS FATOS De acordo com o Despacho Decisório constante do
processo identificado abaixo, houve não homologação de compensação, o que enseja a
aplicação de multa prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, com alterações posteriores.
4 - DADOS DO DESPACHO DECISÓRIO
No DO RASTREAMENTO 050920823
TIPO DE CRÉDITO Saldo negativo de IRPJ
PROCESSO DE CRÉDITO 10880-917018/2013-61
DETENTOR
DO
CRÉDITO
08.636.745/0001-53
-
ODEBRECHT
AGROINDUSTRIAL S.A.
Para informações a respeito do Despacho Decisório que deu origem à presente
Notificação de Lançamento consultar o endereço http://idg.receita.fazenda.gov.br/,
menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item "Consulta Despacho Decisório".
5 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação -
DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 164.269,29 Valor da Multa =
Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
82.134,65
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante
desta Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração da
Multa por Compensação Não Homologada".
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 1a Turma DRJ/JFA/MG no 09-73.758, de 06.02.2020, e-fls. 271-279:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731797/2017-11

Notificada em 13.10.2020, e-fl. 285, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 11.11.2020, e-fls. 288-310, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – PRELIMINARMENTE
II.1 – Do Julgamento Conjunto do Presente Recurso Voluntário e do Recurso
Voluntário apresentado nos Autos do Processo Administrativo no 10880.917018/2013-
61. Antes de adentrar ao mérito, é importante ressaltar que este Recurso Voluntário
deve ser analisado em conjunto com o Recurso Voluntário interposto no Processo
Administrativo no 10880.917018/2013-61 (vide Doc_Comprobatorios01), no qual já
se discute a existência do saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(“IRPJ”), apurado no ano-calendário de 2009, e, por conseguinte, a homologação
integral das compensações declaradas.
8. Isso porque, verifica-se a ocorrência da hipótese contida no artigo 6o, § 1o,
inciso II, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, que prevê a distribuição e o
julgamento conjunto dos processos vinculados por decorrência, isto é, aqueles que são
instaurados a partir da análise de direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
9. Como dito, caso a Recorrente logre êxito no Recurso Voluntário interposto
no Processo Administrativo no 10880.917018/2013-61, as compensações serão
integralmente homologadas, inclusive a DCOMP no 19377.81065.100512.1.7.0207-
81, e o presente processo perderá o seu objeto.
10. Dessa forma, em atenção aos princípios da segurança jurídica, economia
processual e da eficiência administrativa, requer-se que o presente Recurso Voluntário
seja julgado em conjunto com o Recurso Voluntário interposto nos autos do Processo
Administrativo 10880.917018/2013-61.
II.2 – Da Irretroatividade na Aplicação da Multa Isolada
11. Ainda que referido argumento não tenha sido apresentado em sede de
impugnação, destaca a ora Recorrente a impossibilidade de aplicação da referida
multa, sendo esta matéria de ordem pública, haja vista a irretroatividade do
regramento que passou a instituir a penalidade.
12. Com efeito, em 10.05.2012 a Recorrente transmitiu a DCOMP n°
19377.81065.100512.1.7.0207-81, a qual não foi homologada, conforme a Notificação
de Lançamento no NLMIC-2446/2017, da qual a Recorrente foi cientificada em
14.11.2017 (fl. 06).
13. Dessa forma, constata-se que a Notificação de Lançamento foi lavrada com
base em uma previsão legal que não era vigente à época de transmissão da DCOMP
em tela.
14. Isso porque a multa isolada em questão foi introduzida no ordenamento
jurídico pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, que incluiu um novo § 17 ao
artigo 74 da Lei no 9.430/1996. [...]
15.
Ocorre que, como acima mencionado, a DCOMP no
19377.81065.100512.1.7.0207-81 – não homologada pelas Autoridades Fiscais e
discutida na Impugnação apresentada – foi transmitida pela Requerente em 10 de maio
de 2012.
16. Em outras palavras, à época da transmissão da referida DCOMP, a Lei no
13.097/15 sequer havia sido publicada, não sendo possível a aplicação da multa
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731797/2017-11

isolada pelas Autoridades Fiscais com base na redação do §17, do art. 74, da Lei no
9.430/96.
17. Nesse sentido, necessário se observa o princípio da irretroatividade
tributária, previsto nos arts. 105 e 106 do Código Tributário Nacional (“CTN”). [...]
18. Portanto, visto que o §17, do art. 74 da Lei no 9.430/96, instituiu uma nova
penalidade tributária, gerando situação mais gravosa ao sujeito passivo, a incidência
da multa isolada não poderia retroagir a fatos pretéritos, sob pena de violação aos
princípios tributários.
19. Ainda sobre o assunto, esse E. Colegiado Administrativo e a C. Câmara
Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) possuem diversos precedentes afastando a
aplicação da multa isolada prevista na Lei no 10.833/03 e Medida Provisória no 2.158-
35/01 sobre compensações efetuadas anteriormente à vigência de tais dispositivos,
com base no princípio da irretroatividade [...].
20. Destaca-se, por oportuno, o trecho do acórdão no 1401-002.991: “O Termo
de Constatação observa que a tentativa de compensação pleiteada pela contribuinte foi
protocolizada em 24/08/2001 (...) e em 04/09/2000 (...).
Assim, é certo que, à época dos fatos, a legislação que rege a penalidade
aplicada à contribuinte não estava vigente, sendo portanto inviável sua cobrança.”, em
que resta evidente a impossibilidade de imposição de multa sobre a não homologação
da DCOMP anteriormente à vigente da lei, em afronta ao princípio da irretroatividade.
21. Por fim, vale reiterar que a redação do § 17 é totalmente nova e não deve ser
confundida com a redação do antigo § 153 do art. 74 da Lei no 9.430/96, já revogado,
pois são dispositivos completamente distintos [...].
22. Resta cristalino, portanto, que enquanto a multa isolada introduzida pela Lei
no 13.097/2015 incide sobre “o valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada”, a multa isolada da Lei no 12.249/2010 incidia sobre “o valor do
crédito”. A diferença de base de cálculo para a apuração da sanção revela que não se
tratam de uma mesma sanção tributária, mas sim de multas diversas.
23. Por derradeiro, não há que se admitir a preclusão quanto ao argumento da
irretroatividade da aplicação da multa, haja visto que a aplicação da penalidade foi
contestada pela Recorrente, sendo esse um aprofundamento dos argumentos anteriores
trazidos na impugnação acerca da impossibilidade de incidência dessa penalidade no
caso concreto. [...]
25. Destarte, aplicando o entendimento da CSRF, tem-se que a Recorrente
apresentou em sua Impugnação contestação suficiente para demonstrar a
impossibilidade de exigência da multa isolada no caso concreto, a apresentação de um
argumento a mais atinente ao caráter retroativo dessa exigência não significa a
introdução de uma defesa nova, considerando o objeto atacado.
26. Isso pois, reitere-se que a Recorrente em momento algum deixou de
combater a imposição da penalidade em debate. Tratou-se apenas de um acréscimo na
explicação relativa ao caráter ilegal da exigência da multa isolada no caso concreto.
27. Não obstante, ainda que este E. CARF entenda que houve a preclusão do
argumento de irretroatividade da multa isolada – o que se admite apenas em respeito
ao princípio da eventualidade –, referidas alegações merecem ser analisadas, também,
pela questão de ordem pública que versa sobre a irretroatividade da lei tributária.
Logo, deve ser conhecida de ofício pelo julgador e não pode ser atingida pela
preclusão. [...]
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731797/2017-11

28. Por conseguinte, observa-se que as matérias de ordem pública, como é o
caso da vedação à aplicação retroativa da multa isolada, não são atingidas pela
preclusão, devendo ser conhecidas de ofício pelo julgador e qualquer disposição que
as contrarie deve ser considerada nula, motivo pelo qual esse argumento deve ser
analisado por este E. CARF.
29. Dessa forma, a multa isolada aplicada à Recorrente não deve prosperar,
diante da vedação à aplicação retroativa do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996,
com redação dada pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, a fatos ocorridos em
maio de 2012, portanto, antes de sua vigência, devendo o acórdão recorrido ser
reformado e a presente Notificação de Lançamento integralmente cancelada.
II.3 – Da Decadência do Direito do Fisco Efetuar Lançamento Tributário
relativo a Declarações de Compensação Transmitidas Há Mais de 5 Anos
30. Ao analisar os autos, a DRJ não reconheceu da decadência demonstrada pela
Recorrente, arguindo que o termo inicial de contagem de prazo decadencial seria o dia
01.01.2013, que corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte àquele da
apresentação da primeira declaração de compensação transmitida e objeto da
discussão, nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN.
31. Entretanto, razão não lhe assiste. De acordo com o explanado anteriormente,
a Notificação de Lançamento ora combatida consiste na imposição de multa isolada
pela não homologação de DCOMP.
32. Sendo assim, quando da intimação da Recorrente acerca da Notificação de
Lançamento em referência, em 14.11.2017, já haviam transcorridos mais de 5 (cinco
anos) da data de transmissão da DCOMP no 19377.81065.100512.1.7.0207-81, o que
ocorreu em 10.05.2012.
33. Ora, é cediço que, no caso de compensação, opera-se a homologação tácita
quando se esgota o prazo de cinco anos, a contar da data de realização do referido
procedimento de compensação, sem que a Autoridade Administrativa tenha se
manifestado acerca dessa atividade do sujeito passivo. [...]
35. Dessa forma, com base nesse dispositivo, tem-se que a RFB possui o prazo
legal de cinco anos para analisar as compensações efetuadas pelo contribuinte,
verificar a sua regularidade e expressamente homologá-las ou não. Caso a Autoridade
Fiscal não proceda dentro desse prazo, ocorre a homologação tácita das compensações
efetuadas.
36. Em outras palavras, deve o Fisco se manifestar, conclusiva e
definitivamente, acerca das compensações do sujeito passivo dentro do prazo de cinco
anos contados da data da transmissão das DCOMPs, sob pena de o seu direito caducar.
37. Esse prazo deve ser observado, inclusive, na imposição de penalidades
decorrentes de compensações, como in casu, tendo em vista que a multa em questão
nada mais é do que um acessório à própria compensação.
38. Justamente em razão disso, é que o entendimento adotado pela DRJ não
deve prosperar. Ora, sendo o termo inicial da decadência a data de transmissão da
DCOMP, não há qualquer embasamento para que se aplique o prazo previsto no artigo
173, inciso I, do CTN para a imposição de penalidade referente à própria DCOMP.
39. Até porque, afirmar que o prazo decadencial para não homologação da
compensação seria distinto do prazo decadencial para lançamento da penalidade é o
mesmo que admitir que o Fisco não poderia cobrar tributo já decaído, mas que seria
possível exigir uma penalidade vinculada ao principal que já se encontra extinto por
força do artigo 156, inciso V, do CTN.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731797/2017-11

40. Portanto, in casu, a Autoridade Fiscal tinha até 10.05.2017 para se
manifestar
definitivamente
sobre
a compensação
objeto
da
DCOMP
no
19377.81065.100512.1.7.0207-81, inclusive no que se refere à imposição de
penalidade pela sua não homologação, caso isso fosse possível, haja vista a ausência
de previsão normativa para tanto, devendo ser declarada extinta a multa combatida.
III – MÉRITO
41. Inicialmente, é importante reiterar que a regularidade da compensação
efetuada está sendo discutida nos autos do Processo Administrativo no
10880.917018/2013-61, de modo que o cancelamento das exigências naquele processo
deverá resultar imediatamente no cancelamento da penalidade contida no presente
processo.
42. Além da regularidade da compensação efetuada, cuja discussão não cabe
nos presentes autos, outras razões devem levar ao cancelamento da multa em
discussão, conforme a Recorrente passará a demonstrar.
III.1 – Da Correta Interpretação do Artigo 136 do CTN – Da Boa-Fé da
Recorrente –Impossibilidade de Penalização da Boa-Fé
43. Conforme antecipado, a multa isolada em questão está prevista na atual
redação do § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996, sendo calculada no importe de
50% sobre o saldo de débito de compensação não homologada.
44. Para o lançamento da multa isolada, não foi demonstrado por parte da
Fiscalização, em momento algum, dolo ou culpa da Recorrente pela não homologação
da DCOMP, de modo que tal penalidade teria sido aplicada sob o entendimento de que
a responsabilidade por infrações deve ser entendida como objetiva.
45. Nesse mesmo sentido, argumentou a DRJ que, no presente caso, a
responsabilidade é objetiva, alegando a “subsunção do fato (compensação indevida) à
referida norma sancionatória, não cabendo a este colegiado, friso, afastar a aplicação
de disposição legal plenamente eficaz no mundo jurídico.” (fl. 275).
46. Ocorre que, referido entendimento não deve prosperar, pois a suposta
responsabilidade objetiva, em matéria tributária, integra o “sistema dos fundamentos
óbvios”, expressão cunhada por Alfredo Augusto Becker4 para se referir aos institutos
cuja pretensa obviedade afastam-nos de críticas e análises mais profundas – e,
portanto, acabam ensejando a aplicação errônea e danosa do Direito.
47. Nesse particular, importante o exame do artigo 136 do CTN [...].
48. Uma análise acurada do dispositivo mostra que o artigo 136 do CTN não
introduz a responsabilidade objetiva em matéria de infrações tributárias. Localizar nele
o fundamento para a responsabilização objetiva decorre – além da inobservância do
sistema tributário como um todo – de equívocos na interpretação das expressões
“salvo disposição de lei em contrário” e “independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”. [...]
49. Com efeito, “intenção” não pode ser definida senão pela vontade específica
de não recolher o tributo devido, utilizando-se de meio ardiloso ou fraudulento para
tanto5.
50. Portanto, sendo a intenção o dolo específico de economizar tributo, a correta
interpretação do sentido da última expressão do artigo 136 deve ser: é indiferente
(“independe”) se o contribuinte agiu com dolo (“intenção do agente”) para que a
penalidade lhe seja imposta.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731797/2017-11

51. Logo, como regra geral, a aplicação de penalidade não depende de
demonstração, por parte da Fiscalização, de que o contribuinte agiu com dolo. No
entanto, se a prova do dolo é dispensada, o mesmo não ocorre com a culpa, pois esta
não é caracterizada pela intenção, mas pela negligência, imprudência ou imperícia do
agente e deve estar presente (ser provada pela Fiscalização) para que a multa possa ser
lavrada, uma vez que o artigo 136 diz que a responsabilidade por infrações independe
de intenção, ou seja, independe de dolo.
52. Pelo mesmo raciocínio, a expressão “salvo disposição de lei em contrário”
não significa que a lei pode determinar a responsabilização objetiva do agente, mas
pode fazer com que a aplicação da penalidade dependa da sua intenção– já que, como
regra geral, a intenção (dolo) é irrelevante. Isso ocorre, por exemplo, nas multas
qualificadas, que, necessariamente, precisam da comprovação do elemento doloso
(intenção) para que sejam aplicadas, conforme o recente precedente do CARF,
supracitado.
53. A responsabilidade objetiva, por outro lado, implicaria na possibilidade de
punição da boa-fé do contribuinte, o que não apenas vai de encontro ao que determina
o próprio artigo 136 do CTN, como ao princípio da presunção de inocência e à própria
noção de Estado de Direito. [...]
55. Dito isso, percebe-se que a culpa do contribuinte (ou o dolo, em alguns
casos) é de fulcral importância para a imposição de penalidades em matéria tributária e
deve ser provada pelas Autoridades Fiscais, o que, no presente caso, não ocorreu.
56. Ademais, importante destacar que, em âmbito civil, onde se originou a
responsabilidade objetiva, até esta depende, necessariamente, da ocorrência de ato
ilícito, como se verifica pelo artigo 927 do Código Civil: [...].
57. Aliás, mesmo nos casos em que o Código Civil faz menção à reparação de
dano sem a ocorrência de ato ilícito (por exemplo: típico caso do objeto que cai,
acidentalmente, da sacada de um prédio sobre alguém – artigo 938 do Código Civil8),
tal reparação, para que seja devida, requer, necessariamente, a ocorrência de dano a
outrem.
58. Ora, se a responsabilidade objetiva depende de um dano a ser ressarcido, a
multa isolada mostra-se ainda mais descabida, pois mesmo que se admitisse a
objetividade da responsabilidade em matéria tributária, o que se alega apenas por amor
ao debate, jamais conseguiria a Fiscalização provar que o exercício regular do direito à
compensação da Recorrente, pautado na boa-fé, causou qualquer dano ao Erário ou à
Administração Pública.
59. E, caso se entenda que a falta de recolhimento do tributo compensado
configura dano ao Erário, há de se observar que a reparação do dano (suposta falta de
recolhimento do tributo) já foi apenada com a multa de mora e está sendo julgada em
outro processo administrativo.
60. Não por outra razão, os tribunais brasileiros vêm rechaçando a
responsabilização objetiva nos casos de boa-fé do contribuinte. É esse o entendimento
esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.148.444-MG,
julgado sob o Rito dos Recursos Repetitivos [...].
61. Esse E. CARF também já se manifestou sobre a possibilidade de a boa-fé
elidir a aplicação de penalidades, sendo esse o entendimento manifestado na Súmula
CARF no 73, que afasta a aplicação da multa de ofício em caso de erro do contribuinte
na declaração de ajuste.
62. Com efeito, entendeu esse Colegiado Administrativo que não pode o
contribuinte de boa-fé, induzido a erro, ser penalizado, uma vez que este não teve
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731797/2017-11

culpa pelo erro ou qualquer intenção de lesar o Erário. Frise-se que o que justificou o
afastamento da penalidade nos casos que deram origem à referida Súmula foi a boa-fé
do contribuinte, que cometeu mero “erro escusável” – em que pese ter havido
discussões sobre a suposta responsabilidade objetiva, argumento que não foi acolhido.
63. Inclusive, a boa-fé é um elemento que vem sendo levado em consideração
pelos tribunais brasileiros nas discussões em torno da constitucionalidade da multa ora
impugnada. Basta, no momento, citar a manifestação da PGR no Parecer apresentado
nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, no qual foi reconhecida a
repercussão geral da matéria, que manifesta a tese de necessidade de demonstração da
má-fé para aplicação da multa isolada (fls. 246-266): [...]
64. Não resta dúvida, portanto, que, ao contrário do que defende a Fiscalização
e a DRJ, a aplicação de penalidade em âmbito tributário não pode ser feita de forma
“objetiva”. As Autoridades Fiscais têm o dever de, no mínimo, provar a culpa do
contribuinte, o que não ocorreu no presente processo.
65. Aliás, ainda que tentasse, jamais conseguiria produzir tal prova, uma vez
que a Recorrente agiu nos mais estritos limites da boa-fé e em exercício regular de seu
direito à compensação e, como consequência, não poderia ser penalizada.
66. Nada obstante, mesmo que se considere que a responsabilidade por
infrações é objetiva e que a boa-fé não deve ser protegida, o que se admite apenas em
homenagem ao princípio da eventualidade, ainda assim a multa isolada formalizada no
presente processo deve ser afastada, pois esta não foi criada para punir os
contribuintes de boa-fé.
67. Com efeito, lê-se no Voto do Relator do projeto de conversão da Medida
Provisória no 472/2009, (posteriormente convertida na Lei no 12.249/2010, que inseriu
referida multa no ordenamento jurídico brasileiro) que as multas introduzidas pela
reforma legislativa iniciada por referida MP visavam à coibição de abusos e não
atingiam contribuintes de boa-fé: [...]
68. [...] Cristalino, portanto, que tal penalidade não pretende punir o
contribuinte de boa-fé, que apenas exerceu, legitimamente, seu direito legalmente
previsto à compensação.
69. Assim, mesmo que se admitisse o absurdo jurídico de ser possível penalizar
o contribuinte de boa-fé (que, como demonstrado, não é o que determina o artigo 136
do CTN), assim não optou o legislador ao criar a multa isolada ora combatida e,
portanto, as Autoridades Fiscais deveriam ter demonstrado que a Recorrente teve
culpa pela não homologação da DCOMP.
70. No entanto, essa demonstração, repita-se, seria impossível, pois além de a
Recorrente ter agido de boa-fé e em exercício regular de seu direito à compensação, as
Autoridades Fiscais em nenhum momento buscaram conhecer os processos produtivos
da Recorrente, sendo clara a ilegalidade da imposição da multa isolada no presente
caso.
71. Por fim, destaque-se que a impossibilidade de imposição de penalidade a
contribuinte de boa-fé fica evidente quando se tem em mente a definição de sanção,
dada por Alfredo Augusto Becker11: “Sanção é o dever preestabelecido por uma regra
jurídica que o Estado utiliza como instrumento jurídico para impedir ou desestimular,
diretamente, um ato ou fato que a ordem jurídica proíbe”.
72. Se sanção (no sentido de pena) só é imposta quando violada uma proibição,
pergunta-se: qual é a proibição cuja violação o artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996,
busca punir? Será proibida a realização de compensação? Ou é proibida a sua não
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731797/2017-11

homologação? Esses simples questionamentos revelam que a multa ora guerreada é
totalmente descabida.
73. De fato, no presente caso concreto, não foi demonstrada – ou sequer
aventada – a existência de culpa ou de conduta dolosa por parte da Recorrente.
74. Aliás, como demonstrado, não existe responsabilidade objetiva no Direito
Tributário e, por conseguinte, deveriam as Autoridades Fiscais ter provado que a
Recorrente agiu com negligência, imprudência ou imperícia para que pudesse ter
lavrado a multa isolada ora atacada, o que, frise-se, não foi feito. Inclusive, seria
impossível tal prova, uma vez que a Recorrente agiu com boa-fé e lealdade (que são
deveres legalmente estabelecidos) e em pleno exercício regular de direito.
75. Como decorrência e diante de tudo o quanto exposto, não pode a Recorrente
ser apenada pela multa isolada ora combatida, devendo o acórdão da DRJ ser
reformado por essa D. Turma Julgadora e a referida multa integralmente cancelada.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DO PEDIDO
76. Diante de todo o exposto, pleiteia a Recorrente pelo provimento do Recurso
Voluntário, para a reforma do acórdão proferido pela DRJ e o cancelamento integral
da penalidade aplicada.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explicita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731797/2017-11

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de oficio, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de oficio com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
juridica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731797/2017-11

As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Oficio Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de oficio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731797/2017-11

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabivel.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercicio do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. A circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731797/2017-11

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731797/2017-11

mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731797/2017-11

Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.
Sobrestamento
A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo principal no 10880.917018/2013-61.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Consta que no processo principal no 10880.917018/2013-61 a Recorrente
formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações de Compensação
(Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de 2009.
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o processo principal no 10880.917018/2013-61,
cujos procedimentos são vinculados por decorrência.
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
Art. 74 [...]
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731797/2017-11

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
No caso tratado no presente processo foi formalizada a Notificação de
Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício da
multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se que “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que se falar em
sobrestamento do presente processo por perda de objeto.
Decadência
A Recorrente argui que o lançamento foi alcançado pela decadência.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
O Recurso Especial Repetitivo no 973733/SC – Tema 163 - proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ):
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731797/2017-11

3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 174
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se
ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A objeção de decadência é matéria de ordem pública que pode ser conhecida a
requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de julgamento.
Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso temporal de cinco anos previsto em
lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do débito, e em se tratando de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o sujeito passivo efetue o pagamento
antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da Administração Pública, o prazo
decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por seu turno, comprovada a conduta
qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou pela simulação, bem como se
verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de cinco anos se inicia a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (
O marco inicial para contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício
seguinte a contar da data da transmissão do Per/DComp no 19377.81065.100512.1.7.0207-81, ou
seja, em 31.12.2017. A Recorrente tomou ciência do lançamento de ofício em 14.11.2017, e-fl.
05. Logo, não há que se falar em decadência.
Boa-fé
A Recorrente alega boa-fé objetiva. A “responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Esse argumento narrado na peça recursal, portanto, não tem o condão de afastar o princípio da
legalidade.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731797/2017-11

Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 386
DF CARF MF
Original